Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706527-30.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ PEREIRA RODRIGUES APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO APELO PREJUDICADO Diante da informação do falecimento do autor/apelante (Certidão de Óbito de ID 29218436), e considerando a intransmissibilidade da ação (que tem por objeto a manutenção de plano de saúde e de tratamento em home care), julgo prejudicado o apelo (CPC/2015 485 IX). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator